Tribunal: STF
Processo: Rcl 38960
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Gapo Automotiva Eireli afirma haver o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários de Salvador/BA, no processo nº 0033094-91.2018.8.05.0001, usurpado a competência do Supremo.
    Narra assentada a improcedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade na qual arguido vício quanto à própria citação no processo de conhecimento. Mantida a óptica em recurso inominado, interpôs extraordinário, cuja sequência foi indeferida. Não houve êxito em agravo, protocolado com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
    Insiste na invalidade da citação. Tem como desrespeitada a competência deste Tribunal, ressaltando apontada, no recurso extraordinário inadmitido, contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Busca, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento. Pretende, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da citação realizada.
    2. A reclamante não sustenta erronia na sistemática da repercussão geral. Embora se refira, na inicial, à usurpação da competência do Supremo, não busca o processamento do extraordinário formalizado, mas o reconhecimento da ilegalidade da citação, objeto da exceção de pré-executividade.
    A glosa ao manuseio de recurso inadequado não implica inobservância da competência deste Tribunal. A despeito da arguida contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a controvérsia pressupõe análise de matéria legal, consideradas as normas processuais pertinentes. O Pleno assentou a falta de repercussão maior do tema ao julgar o recurso extraordinário com agravo nº 748.371. Confiram:
 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.) 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator